Tribunal: CARF
Processo: 10280.905535/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.905535/2009-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.065 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.
Comprovada a liquidez e certeza do credito pela apresentação de robusta
documentação comprobatória e atestada a higidez do direito creditório
vindicado pela autoridade competente, há de se homologar a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.905535/2009-70
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.905535/2009-70

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de declaração de compensação transmitida em 06/11/2007 pela contribuinte
acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 21.829,76, resultante de pagamento
indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 5856, do período
de apuração de 09/2007, no valor originário de R$ 55.457,21.
A Delegacia de origem, em análise datada de 07.10.2009 (fl. 06), constatou que "a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram localizados um
ou mais pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP". Assim, não homologou a compensação declarada.
Cientificada em 20/10/2009, a interessada apresentou, em 28.10.2009, manifestação de
inconformidade na qual alega (fl. 17):
"O débito referente ao mês de setembro/2007 é no valor de RS 33.627,35,
conforme declarado no Demonstrativo de Apuração de Contribuição Social -
DACON, no entanto, foi declarado erroneamente na (...) DCTF no valor de R$
55.457,21. Portanto, restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP (...).
A vista do exposto, realizamos a retificação da DCTF”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA
(DRJ/Belém), por meio do Acórdão no 01-19.462 – 3a Turma da DRJ/BEL (doc. fls. 055 a 058)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.905535/2009-70

compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou a
maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 01/12/2010, pelo
recebimento da Comunicação no 1606/2010, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belém-PA e demais documentos encaminhados pela unidade preparadora, conforme se observa
no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 060).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 29/12/2010 interpôs o
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 061 a 066), como se extrai do carimbo aposto
na primeira folha de sua peça recursal. No documento, alega, em síntese, que:
i.
o DACON transmitido comprovaria haver erro no momento da emissão do
DARF, já que, “ao invés de ter sido excluído o valor de R$ 10.914.89 do
valor de R$ 44.542,24, tal valor foi somado, gerando valor a maior
correspondente a R$ 55.457.21”, e “o procedimento correto era ter
excluído o valor de R$ 10.914.89 do valor de R$ 44.542.24, gerando o
valor correto do débito referente a setembro de 2007 correspondente a R$
33.627.35 (R$ 10.914,89 - R$ 44.542,24 = R$ 33.627,35), conforme
declarado do DACON”, demonstrando a existência do crédito no valor de
R$ 21.829,76; e
ii.
tanto o procedimento administrativo, quanto o contencioso, são norteados
por diversos Princípios, dentre os quais destaca o Princípio da Verdade
Material, pelo qual se deve buscar sempre uma aproximação entre os fatos
e sua representação normativa.
Entende assim demonstrado seu direito ao crédito e requer que “a) Seja conhecido
e provido o presente Recurso Voluntário, por estar com os pressupostas recursais adequados, b)
ao final, que seja reformado o acórdão recorrido, no sentido de o direito de crédito da
Recorrente no valor de R$ 21.829.76 por ser medida de pleno direito”.
Submetido o contencioso à apreciação deste Conselho, entendendo o colegiado
haver documentos juntados aos autos capazes de apontar razão ao contribuinte, decidiu, por meio
da Resolução no 3001-000.356, 10 de março de 2020 (doc. fls. 055 a 061), por converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, para que esta procedesse “à análise dos
documentos acostados aos autos, quais sejam: DACON, DCTF Retificadora, Nota fiscal de
energia elétrica; Notas fiscais de gás; Balancete Contábil de 09/2007; Razão Contábil de
09/2007”, intimando se necessário a empresa para juntar os documentos necessários para a
efetiva comprovação e liquidação do crédito posto em compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém-PA (DRF/Belém) cumpriu a
demanda e prestou as informações requeridas por meio da Informação Fiscal de fls. 208 e 211.
Concluiu a autoridade fiscal pelo reconhecimento do direito creditório e pela
homologação da compensação apresentada.
Intimada, a recorrente não se manifestou no prazo estabelecido na Intimação.
É o Relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.905535/2009-70

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 14501.41085.061107.1.3.04-
3512, de 06/11/2007 (doc. fls. 040 a 044), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de COFINS a partir de créditos decorrentes do DARF de 15/10/2007, no
montante de R$ 55.457,21, relativo ao período de apuração encerrado em 30/09/2007. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos da mesma
Contribuição relativos aos períodos de apuração de NOV/2007, em montante de R$ 22.032,75.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Belém, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 30/09/2007, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que, nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou a
maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito e, não comprovada a existência do
crédito apontado como compensável, considera-se não homologada a declaração de
compensação por este apresentada (fls. 057 e ss. – destaques nossos):
“No caso presente, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP, a
interessada indicou como crédito a compensar aquele constante de DARF relativo à
receita de código 5856, do período de apuração de 09/2007. Ocorre que, em consulta
aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF
encontrava-se inteiramente alocado a débito informado pelo próprio sujeito passivo, não
existindo, por conseguinte, crédito a compensar.
Neste ponto, vale referir que o crédito tributário resulta constituído não somente pelo
lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela legislação
tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida
ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de oficio. O valor confessado
faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF
é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que não há valor a
restituir ou compensar, pois o próprio contribuinte está informando que efetuou
um pagamento igual ou menor ao confessado.
Assim, é condição necessária — embora não suficiente — a que o sujeito passivo
pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em
DCTF a apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior.
Esclareça-se, ainda em relação ao tema, que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.905535/2009-70

apresentação de DCTF-Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca,
por meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a
maior. Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado
ao pagamento antecipado (lançamento por homologação'), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF (ou que o tenha feito
em demonstrativo de apuração de contribuições sociais - DACON), fazendo-se
necessário, notadamente, que demonstre, por intermédio de sua escrita contábil e
fiscal e respectiva documentação de suporte, que o pagamento foi realmente
indevido.
(...)
Assinale-se que em se tratando de pedido de restituição o contribuinte figura como
titular da pretensão e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de
seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de apresentação de
documentos comprobatórios de seu direito creditório, por ter sido ele quem inaugurou o
procedimento administrativo”.
Está correta afirmação de que a retificação da DCTF, para demonstrar a diferença
entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas
também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per se, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Defende a recorrente desde o início do litígio que teria recolhido COFINS
indevidamente em decorrência de erro na formalização do DARF e que teria os montante
realmente devidos para o período de apuração devidamente registrados em seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
Na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
Nesse sentido, é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.905535/2009-70

Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a necessidade
de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Tais documentos somente foram
trazidos em sede de Recurso Voluntário.
Este Conselho já tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a
apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário, especialmente quando
o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório
eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos
documentos necessários à comprovação do direito de crédito. Foi o que motivou o colegiado a
quo a baixar o processo em diligência.
Em atendimento à solicitação de análise da documentação acostada feita pelo CARF,
a DRF/Belém analisou os documentos juntados e concluiu pela procedência dos argumentos
trazidos pela empresa, nos seguintes termos (fls. 209 e ss. – destaques no original e nossos):
“5. Em seu recurso voluntário (fls. 61/66), o interessado além das explicações sobre a
existência do direito creditório, junta os documentos que o CARF solicita que sejam
analisados. É o que se fará a seguir.
6. No recurso voluntário apresentado, o interessado alega que houve erro básico na
apuração do tributo: em vez de excluir o valor do crédito da não cumulatividade (R$
10.914,89) do tributo apurado (R$ 44.542,24), o valor foi adicionado, ocasionando o
valor a pagar de R$ 55.457,21; alega também que a apuração foi demonstrada
corretamente no DACON.
7. De fato. Analisando-se o DACON de setembro/2007, constata-se que este
demonstrativo foi apresentado uma única vez, em 7/4/2008, contendo a apuração
de acordo com o alegado pelo interessado. As telas abaixo demonstram o informado:
(...)
8. O valor da COFINS a pagar (R$ 62.629,55) encontra-se demonstrado no Livro
Razão de fl. 192, bem como o valor do crédito da não cumulatividade (R$
10.914,88) e o total apurado de COFINS (R$ 79.678,13).
9. Em relação aos créditos apurados pelo interessado no regime da não cumulatividade,
em que pese o disposto no art. 10, inciso XXI da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é possível que uma empresa do setor hoteleiro também possua receitas
não cumulativas, devendo apurar a COFINS de acordo com este regime, nos
moldes da Lei no 10.833, de 2003. É o que se depreende da Solução de Consulta no 127,
de 14/9/2018, que, em sua ementa, define:
(...)
10. Consoante as informações de fl. 159, o interessado apura créditos decorrentes da
prestação de serviços que não são decorrentes das diárias, sendo cabível o desconto de
créditos na forma demonstrada pelo interessado, nos termos previstos no art. 3o da Lei
10.833, de 2003.
11. Com base no exposto, pode-se concluir que o valor da COFINS a pagar referente
a setembro/2007 apurado pelo interessado no DACON e informado na DCTF
retificadora, no valor de R$ 33.627,35, tem respaldo nos documentos apresentados
pelo interessado.
12. Ressalta-se que o valor de R$ 21.829,76 pleiteado na DCOMP no
14501.41085.061107.1.3.04-3512 encontra-se disponível (tela abaixo), sendo
passível de utilização na compensação do(s) débito(s) indicado(s) na DCOMP”.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.905535/2009-70

De fato, é do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. De outra feita, pelo princípio da verdade material, é papel do julgador,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado. Foi o que ocorreu no presente processo.
Tendo a autoridade competente para o reconhecimento do crédito atestado sua
liquidez e certeza a partir dos elementos constantes dos autos e dos sistemas da Receita Federal
do Brasil, entendo que há elementos para a reforma do Despacho Decisório.
Assim, realizada a análise da documentação comprobatória apresentada e atestada a
higidez do direito creditório vindicado pela autoridade competente, há de se homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital